Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descumprida a determinação de emendar a inicial a fim de discriminar o valor dito excessivo da execução, escorreita a extinção dos embargos à execução sem exame do mérito nos termos dos art. 918, II e no art. 321, ambos do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.